Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os Embargos de Declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS em face de decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 1001814-81.2022.8.11.0000, aviado nos “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de no 1012513-59.2021.8.11.0003 onde litiga com AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI que tem trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 117577994 o relator indeferiu a liminar pretendida.
Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 119146964 o saneamento da decisão recorrida, para que está, em concordância com os elementos apresentados nos autos, conceda a Tutela Recursal vindicada anteriormente, para que seja permitido à Embargante a alienação dos veículos reintegrados à sua posse, bem como a retenção de R$ 47.804,96 (quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), a fim de cobrir os gastos despendidos com a reintegração de posse e manutenção dos veículos.
Sem contrarrazões.
Sucinto relato.
Os Embargos de Declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -